Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700598-09.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANTONIO MARCELO VELOSO DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se o parecer do Ministério Público, conforme determinado na decisão de i.d. 15933907. Brasília, 26 de maio de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator